Tribunal: STF
Processo: Rcl 77071
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Geceli Lopes Dilelio contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal Federal do Rio Grande do Sul, nos autos do processo nº 5000843-35.2023.4.04.7109/RS, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.276.977, vinculado ao Tema nº 1.102 da repercussão geral. 



    A reclamante alega que ingressou com uma ação de revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo o juízo de primeiro grau “sentenciado desfavoravelmente ao autor a demanda” (e-doc. 1, p. 3). Interposto recurso, foi negado provimento.



     Argumenta que foi desobedecida a ordem de suspensão nacional de processos atinentes à temática submetida à repercussão geral no RE nº 1.276.977, uma vez que a decisão reclamada foi proferida antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social nos autos do paradigma.  



    Requer a cassação da decisão reclamada, com a consequente determinação de sobrestamento dos autos.  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    Compulsados os autos, verifico que o juízo de primeiro grau reconheceu a decadência do direito à revisão do benefício ali pleiteado (e-doc. 5). Interposto recurso inominado pela ora reclamante, 3ª Turma Recursal Federal do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida, a partir dos seguintes argumentos, cujos trechos de interesse transcrevo:



    “Trata o presente de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, reconhecendo a ocorrência de decadência, extinguiu o feito com resolução de mérito relativamente ao pedido revisional de aposentadoria por tempo de contribuição, pugnando pela reforma da sentença para reconhecimento do direito pleiteado sob o argumento de que tratando-se de pedido de inclusão dos salários de contribuição anteriores à competência de 07/1994 no período básico de cálculo - PBC mediante adoção da regra permanente do art. 29, inciso II, da Lei 8.213/91, mais favorável que a regra de transição prevista no art. 3º da Lei 9.876/1999, não se aplica o prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991. 



    Para o exercício do direito de revisão dos benefícios previdenciários, conta-se indistintamente o lapso temporal de 10 anos a contar do primeiro dia do mês seguinte à data do primeiro pagamento, nos termos do art. 103 da Lei 8.213/91: 



    (...)



    Em relação à incidência do prazo decadencial quanto a questões não enfrentadas na esfera administrativa, importa observar que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 626.489/SE, entendeu que é legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário, conforme a ementa:



    (...)



    Além disso, em 04/08/2020, foi publicado acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 975, pela sistemática dos recursos repetitivos, com tese fixada nos seguintes termos:



    (...)



    Portanto, considerando que no caso em exame o primeiro pagamento do benefício ocorreu em 02/01/2009 (evento 1, CCON12; evento 7, HISTCRE1), e que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 28/06/2023, constata-se que a pretensão de revisar o benefício titularizado pela recorrente não foi exercida dentro do respectivo prazo decenal, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida.” (e-doc. 10).



    Delineado o quadro fático-jurídico, resta claro que a autoridade reclamada não decidiu a lide nos termos do Tema nº 1102 da RG e/ou quanto às ADI nºs 2110 e 2111 (ata publicada no DJe de 5/4/24 e acórdão publicado no DJe de 24/5/24).



    Nesse contexto, verifica-se que a intenção da reclamante é a revisitação dos fatos e provas analisados, pretensão incompatível com a via reclamatória. 



    Essa conclusão encontra ressonância na reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324/DF. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Prestação de serviço na função de pedreiro com anotação na CTPS em parte do período da execução do labor. Indícios da condição de vulnerabilidade do trabalhador na relação estabelecida entre as partes. Vínculo empregatício reconhecido com fundamentado no conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inexistência de indícios que constatem o fenômeno jurídico da pejotização no caso concreto. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63322 AgR, Minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06/03/2024)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente